Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-90.2020.8.11.0024
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-90.2020.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (RECORRIDO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PREFEITA THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INÉRCIA NA RESPOSTA A REQUERIMENTO FORMULADO POR ENTIDADE DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. LEGITIMIDADE DO DIREITO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária de sentença concessiva de segurança, impetrada pelo ECAD contra omissão da Prefeita do Município de Chapada dos Guimarães/MT, por ausência de resposta a requerimento administrativo referente ao fornecimento de documentos dos 32º, 33º e 34º Festivais de Inverno realizados no município.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de resposta a requerimento administrativo caracteriza omissão apta a afastar a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da L. nº 12.016/2009; e (
ii
) saber se o direito de acesso à informação, nos moldes constitucionais e legais, foi violado pela omissão da autoridade coatora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência majoritária reconhece que a omissão administrativa continuada impede a fixação do termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, por configurar trato sucessivo da violação ao direito.

4. O direito de acesso à informação é garantia fundamental consagrada no art. 5º, XIV e XXXIII, da CF/1988, e regulamentado pela L
ei
nº 12.527/2011, impondo à Administração Pública o dever de fornecer as informações solicitadas, salvo hipóteses legais de sigilo.

5. A justificativa de que os documentos estariam
sob responsabilidade
do Estado de Mato Grosso não exonera o Município de sua obrigação de transparência, especialmente quando se trata de eventos públicos sob sua gestão.

6. Ausente demonstração de impedimento fático ou jurídico para o atendimento do requerimento
,

resta
configurada a omissão ilícita da autoridade municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A omissão administrativa em responder a requerimento de informação renova continuamente a violação a direito líquido e certo, afastando a fluência do prazo decadencial do art. 23 da L
ei
nº 12.016/2009.
2
. A Administração Pública tem o dever de fornecer as informações públicas solicitadas, salvo exceções legais, sendo ilícita a omissão não justificada.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XIV e XXXIII; L. nº 12.016/2009, art. 23; L. nº 12.527/2011,
arts
. 10, 11, 31.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que concedeu a ordem no Mandado de Segurança impetrado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
-
ECAD contra ato atribuído à Prefeita do Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Na exordial, o impetrante alegou que, na qualidade de associação responsável pela gestão coletiva de direitos autorais, requereu administrativamente, em 12/11/2019, o fornecimento de informações e documentos

relacionados aos 32º, 33º e 34º Festivais de Inverno realizados no município, tendo por
objetivo a verificação da regular arrecadação e distribuição de direitos autorais relativos aos referidos eventos. Contudo, não obteve qualquer resposta da autoridade municipal.

A liminar foi indeferida.

No mérito, a autoridade coatora sustentou a ocorrência de decadência do direito de impetrar o

mandamus
e, de forma subsidiária, afirmou que não detinha os documentos requeridos, tendo solicitado as informações à Secretaria de Estado de Cultura.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança, defendendo que não se operou a decadência, uma vez que a violação decorre de omissão administrativa continuada.

O juízo de origem, afastando a preliminar de decadência e reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à obtenção das informações pleiteadas, concedeu a segurança para determinar que os impetrados fornecessem cópia dos documentos solicitados, ou, na impossibilidade, apresentassem justificativa pormenorizada da impossibilidade de atendimento, especificando as diligências empreendidas e as razões da eventual não localização.

Não houve recurso voluntário, s
entença submetida ao reexame necessário.

V O T O R E L A T O R

A presente remessa necessária decorre de sentença concessiva de mandado de segurança, proferida em favor do Escritório Central
de Arrecadação e
Distribuição -
ECAD, contra ato omissivo atribuído à Prefeita do Município de Chapada dos Guimarães/MT, que deixou de responder a requerimento administrativo visando ao fornecimento de documentos relativos aos 32º, 33º e 34º Festivais de Inverno realizados no município.

No que concerne ao mérito, entendo que o Magistrado de Primeiro Grau
agiu com acerto
. Explico.

De início,
afastou
a preliminar de decadência, arguida pela autoridade coatora.

O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, conforme dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Todavia, nos casos de omissão administrativa continuada, tal como evidenciado nos autos, inexiste termo inicial preciso, dado que a lesão ao direito se renova a cada dia em que persiste a conduta omissiva do ente público.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de resposta a requerimento administrativo configura omissão que impede a fixação do marco inicial do prazo decadencial. Trata-se de hipótese de trato sucessivo, na qual a contumaz inércia administrativa se projeta no tempo, renovando cotidianamente a violação ao direito líquido e certo à informação.

Sobre esse ponto, é também robusta a manifestação ministerial, ao acentuar que não havendo resposta administrativa expressa, não se pode cogitar de ciência inequívoca do ato coator. Assim, correta a sentença ao repelir a alegação de decadência.

No mérito, assiste razão ao impetrante. O direito de acesso à informação ostenta natureza de garantia fundamental, insculpida no art. 5º, XIV e XXXIII da Constituição da República, sendo dever da Administração Pública assegurar sua fruição, ressalvadas unicamente
as
hipóteses legalmente previstas de sigilo. Tal direito é reforçado pela Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação — que impõe ao Poder Público o dever de transparência ativa e passiva, especialmente quanto à divulgação e ao fornecimento de documentos públicos.

No caso concreto, a omissão do Município em responder ao requerimento formulado pelo ECAD compromete diretamente a prerrogativa da entidade de zelar pela correta arrecadação e distribuição de direitos autorais, o que representa violação a direito líquido e certo devidamente comprovado nos autos.

É
irrelevante, ademais, a alegação do ente municipal de que os documentos estariam sob a guarda da Secretaria de Estado de Cultura. O fato de os eventos musicais haverem sido realizados em parceria com o Estado de Mato Grosso não elide a responsabilidade do Município pela guarda e disponibilização dos documentos referentes a tais festividades, sobretudo por se tratar de atos administrativos da sua própria gestão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de justificativa plausível e documentalmente comprovada da impossibilidade de fornecimento, configura-se omissão ilícita a ausência de resposta adequada ao pedido de acesso à informação.

Dessa forma, plenamente justificada se mostra a concessão da segurança, nos termos em que proferida a sentença.

Ante o exposto,
voto no sentido de ratificar integralmente a sentença submetida ao reexame necessário
, para manter a concessão da segurança pleiteada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição — ECAD, a fim de determinar que os impetrados
forneçam ao impetrante cópia dos documentos referentes aos 32º, 33º e 34º Festivais de Inverno de Chapada dos Guimarães
, ou,
na impossibilidade de fazê-lo, apresentem justificativa pormenorizada, especificando as buscas realizadas e as razões da não localização dos documentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025